Tribunal: TJMT
Processo: 1018721-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018721-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), DULCINEA JESUS DE FIGUEIREDO - CPF: 207.745.671-04 (AGRAVADO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHORA DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O inciso IV do art. 833, do CPC prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis.

Não há como aplicar exceção à regra da impenhorabilidade, uma vez que restou demonstrado que a penhora de 30% do salário da executada a deixaria desprovida do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Sicredi Ouro Verde
, objetivando a reforma da decisão que determinou o desbloqueio do valor penhorado nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de
Dulcineia Jesus de Figueiredo
, por se tratar de salário
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a correta aplicação da lei não condiz com os termos da decisão agravada, porquanto não existem elementos que afirmem a impenhorabilidade alegada. Assevera que o art. 835, I, do CPC, estabelece a prioridade do dinheiro para a incidência de penhora, enquanto que o art. 833 estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, contudo, essa impenhorabilidade é relativa, sendo possível sua flexibilização se não houver outro meio de satisfação da execução e nem prejuízo à subsistência digna da executada.

Alega que os Tribunais Pátrios admitem a possibilidade de manutenção das constrições nos percentuais que variam de 10% a 30% da verba reconhecida como salário, e que também deve ser contemplado o direito do credor em satisfazer a dívida.

Por fim, pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja deferido o desconto em folha de pagamento no percentual de 30% do salário percebido pela agravada, ou subsidiariamente, que seja observado ao menos o mínimo de 10%, até o pagamento total da dívida.

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (ID. 61193580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
Sicredi Ouro Verde
ajuizou ação de Execução em face da agravada
Dulcineia Jesus de Figueiredo,

objetivando o recebimento da Cédula de Crédito Bancário nº B92230225-0, no valor de R$ 1.431,73 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos) e da Cédula de Crédito Bancário nº B92230229-2, no valor de R$ 94.342,20 (noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

Iniciados os trâmites legais, em razão da ausência de pagamento da dívida, ou do oferecimento de bens para penhora, a magistrada de piso autorizou a penhora on-line dos valores que constavam nas CDA ́s (ID. 36101712).

Verifica-se que foi realizado o bloqueio dos valores de R$ 53,82(cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos) e R$ 208,16 (duzentos e oito reais e dezesseis centavos), das contas da agravada. (ID. 36688483).

Em razão disso, a agravada apresentou defesa opondo exceção de pré-executividade, solicitando o desbloqueio dos valores, argumentando tratar-se de verba salarial.

A juíza singular, analisando os documentos apresentados, acabou por deferir o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
:

“A questão posta pela parte executada dispensa maiores delongas, considerando que este Juízo partilha do entendimento de que o salário é impenhorável. Assim, proceda-se o desbloqueio do valor oriunda da conta do Banco do Brasil onde a referida recebe proventos, com as formalidades legais, mantendo demais penhoras.”
(ID. 36675669)

Objetivando a reforma da decisão, o agravante interpôs o presente recurso, aduzindo que a correta aplicação da lei não condiz com os termos da decisão agravada, porquanto não existem elementos que afirmem a impenhorabilidade alegada. Pede que seja reformada a decisão, para possibilitar o desconto em folha de pagamento no percentual de 30% do salário percebido pela agravada, ou subsidiariamente, que seja observado ao menos o mínimo de 10%, até o pagamento total da dívida.

O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”
(destaquei)

Tal vedação tem o claro intuito de não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família.

Contudo, apesar da possibilidade de relativização da regra mencionada, ante posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em que permitiu-se a penhora de forma excepcional, quando verificado que o desconto do percentual de tais verbas seria capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, rel. Ministro BENEDITO GONÇAVES, CORTE ESPECIAL, juntado em 03.10.2018, REPDje 19.03.2019, DJe 16.010.2018), no caso em tela, tem-se que a referida relativização não possa ser aplicada.

Isto porque, é impossível assegurar que a penhora de qualquer percentual do salário da agravada não a deixaria desprovida do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família.

Referida ressalva, inclusive, já foi manifestada neste Sodalício quando da análise de caso análogo, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL - RECURSO PROVIDO.
Não havendo certeza de que a penhora de 30% do salário do agravante não o deixaria desprovido do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família, a mesma deve ser afastada.

(N.U 1007813-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

Assim, embora existam discussões nos tribunais que conferem interpretação restritiva ao inciso IV, do artigo 833, CPC, inclusive admitindo a penhora de parte módica do salário, essa interpretação não é pacífica e não tem cunho vinculativo, até porque a norma processual civil supra transcrita é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios.

Assim, considerando que a agravada comprovou que a penhora recaiu sobre a sua conta salário, conforme consta do seu extrato bancário (ID. 36565336), bem como do demonstrativo de Cálculo de Folha - Ficha Financeira (ID. 36565336), a penhora em questão não deve subsistir, consoante assinalado pela magistrada singular.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. O inciso IV do art. 833, do CPC/2015 prevê que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, independentemente de serem remanescentes, pois não perdem a natureza jurídica de verba salarial alimentar impenhorável.
2. O remanescente de salário em conta bancária também é impenhorável, porquanto saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade
. 3. Restou demonstrado nos autos que o valor penhorado é proveniente de salário do agravante, motivo pelo qual a penhora não pode ser mantida.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar o desbloqueio do montante bloqueado, por se tratar de verba oriunda de remuneração do agravante.

(
Acórdão 1199793
, 07039028420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
vergastado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020